Tribunal: TJMT
Processo: 1013405-36.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013405-36.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVETE FONSECA DOS REIS SOUZA - CPF: 846.111.031-53 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 06.016.527/0001-90 (RECORRIDO), MARCOS PAULO MODESTO - CPF: 908.877.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1013405-36.2019.8.11.0003.

RECORRENTE: IVETE FONSECA DOS REIS SOUZA.

RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DESCONTO DE PORCENTAGEM DE PLANO DE SAÚDE SOBRE REMUNERAÇÃO BRUTA – INCIDÊNCIA INDEVIDA DO DESCONTO SOBRE AUXILIO TRANSPORTE – AUXILIO TRANSPORTE QUE NÃO INTEGRA REMUNERAÇÃO BRUTA DO SERVIDOR – VERBA DE NATUREZA RESSARCITÓRIA – RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETE PROVIDO.

Os descontos para pagamento de plano de saúde não podem incidir sobre verbas de caráter indenizatório, em razão desta não constituir renda ou acréscimo patrimonial.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido restituitório de valores descontados indevidamente, a título de pagamento de plano de saúde, em razão da incidência indevida sobre o auxílio transporte recebido.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Afirma que o auxílio transporte é verba de natureza indenizatória, não integrando a remuneração bruta do servidor, de modo que não pode servir de base de cálculo para desconto do plano de saúde.

2. Dos danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma que o auxílio transporte é verba de natureza indenizatória, não integrando a remuneração bruta do servidor, de modo que não pode servir de base de cálculo para desconto do plano de saúde.

Pois bem. Entendo que merece ser acolhido o pleito recursal, eis que, a Lei Municipal no 226, de 28 de março de 2016, em seu artigo 21-A, inciso VIII, estabelece que o auxílio transporte é verba de natureza indenizatória, sobre o qual não deve incidir descontos,
in verbis:

Art. 21-A – Ficam asseguradas as Vantagens Pecuniárias aos profissionais que laboram nas Unidades Escolares da Zona Rural, o Auxílio Transporte. (...) VIII – Sobre auxílio transporte não incidem descontos, salvo nos casos de faltas não justificadas ao serviço, caso em que incidem os descontos sobre a remuneração básica mensal, sendo mantido o percentual estabelecido nesse Artigo a título de auxílio transporte, excetuado as hipóteses de descontos previstos em Lei.

Com efeito, tenho que os descontos para pagamento de plano de saúde não podem incidir sobre verbas de caráter indenizatório, em razão desta não constituir renda ou acréscimo patrimonial, senão reparação. Tanto é que o auxílio transporte não serve de base de cálculo para outras verbas salariais, como horas extras, décimo terceiro salário, férias etc.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“O auxílio transporte tem natureza indenizatória, visando ressarcir ao servidor despesas com seu deslocamento, por isso não se incorpora à remuneração.” (TJMT - N.U 1000383- 22.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público Coletivo, Julgado em 14/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“(...) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBSÍDIO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO-VEDAÇÃO. MP N. 2.165-36/2001. DESCONTO. POSSIBILIDADE. USO DE VEÍCULO PRÓPRIO OU COLETIVO. ‘(...)
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o auxílio-transporte tem a finalidade de custear as despesas realizadas pelos servidores públicos com transporte para deslocamentos entre a residência e o local de trabalho, e vice-versa, sendo devido a quem utiliza veículo próprio ou coletivo.
Precedentes: AgInt no REsp 1455539/RS, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF da 3a REGIÃO), DJe 18/8/2016; AgRg no REsp 1.567.046/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 2/2/2016; e AgRg no AREsp 471.367/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 22/4/2014. (...)’ (REsp 1598217/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 05/02/2019) (...) (TJ-DF 0721606-28.2020.8.07.0016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 29/10/2020)

2.
Dos danos morais.

Rejeito tal pleito recursal, eis que, neste caso entendo que os danos morais reclamados, são indevidos, sob pena de banalização, já que, entendo tratar-se de mero aborrecimento, que são suportáveis na vida cotidiana de qualquer pessoa.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e determinar que o promovido deixe de incluir verba indenizatória de auxílio transporte na base de cálculo para desconto do plano de saúde, bem como que restitua, na forma simples, o valor cobrado indevidamente, no montante de
R$ 2.055,67 (dois mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)
, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde o seu desconto indevido, e acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), desde a citação válida.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020